Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-68.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002889-68.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARCELO ROSA DIAS - CPF: 430.104.311-04 (AGRAVADO), ENOQUES VITORINO DA SILVA - CPF: 802.408.951-34 (ADVOGADO), ROSALVO BENEDITO ALCANTARA - CPF: 004.548.131-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROSA DIAS - CPF: 430.104.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIBEIRO DA COSTA & CIA LTDA - CNPJ: 00.319.875/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIBEIRO DA COSTA - CPF: 004.548.211-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – NOME QUE NÃO CONSTAVA NA PRIMEIRA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 392 O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa só é possível até a decisão de primeiro grau, e para corrigir erros materiais e formais, sob nenhuma hipótese pode alterar, seja por exclusão ou inclusão, o sujeito passivo da Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal Código no 95780 promovida contra
Marcelo Rosa Dias
e
Outros
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de excluir o Agravado mencionado do polo passivo da ação.

Nas vias recursais, o Recorrente aponta que a decisão foi equivocada, por entender que as Execuções Fiscais possuem presunção relativa de certeza e liquidez, logo, sua responsabilidade com a lide seria presumida.

Afirma, ainda, que as exceções de pré-executividade não comportam a discussão da ilegitimidade passiva, eis que esta demanda a dilação probatória, o que seria impossível de se realizar na mencionada petição.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão recorrida, a fim de que o Agravado excluído seja reinserido no polo passivo da Execução.

O Agravante, liminarmente, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido, conforme se abstrai no ID no 233437.

Instado a se manifestar, o Agravado apresenta contrarrazões no ID no 257645, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente..

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020